Tribunal: TJBA
Processo: 0351551-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351551-11.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO, FABIANA MIGUEZ SENA DE JESUS AQUINO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

APELADO: LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932) E PRECLUSÃO LÓGICA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO VOTO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA LOCADORA REJEITADOS. EMBARGOS DA CONDER ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por LOCADORA DE VEÍCULOS GONTIJO LTDA e por a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER contra acórdão da Segunda Câmara Cível (ID 83241395) que dera provimento à apelação da CONDER para reformar a sentença. A LOCADORA sustenta omissão sobre cláusula de reajuste automático pelo INPC/IBGE, provocação administrativa em 2011 e natureza civil da relação, com pedido de prequestionamento (ID 88533614). A CONDER apresenta contrarrazões aos embargos da LOCADORA, alega inexistência de vícios, reitera prescrição quinquenal e preclusão lógica e pugna pela rejeição (ID 88920410). A CONDER também opõe Embargos de Declaração (ID 88321318) por erro material na conclusão do voto (ID 81220244), requerendo correção sem efeito modificativo. Sem contrarrazões aos embargos da CONDER. Julgamento sem sustentação oral (CPC, art. 937; RITJBA, art. 187, § 1º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão (ID 83241395), notadamente quanto à prescrição quinquenal e à preclusão lógica; (ii) estabelecer se os embargos podem ser usados para rediscutir o mérito e para prequestionamento desacompanhado de vício do art. 1.022 do CPC; (iii) determinar se há erro material na conclusão do voto (ID 81220244) e se é possível sua correção sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir erro material (CPC, art. 1.022), somente admitindo efeitos modificativos quando decorrentes do suprimento de vício.

4 - O voto fixou como quaestio iuris a definição do prazo prescricional aplicável às pretensões contra a CONDER e, de modo acessório, a avaliação de eventual preclusão lógica, sem exame pormenorizado de cláusulas contratuais específicas.

5 - A natureza jurídica da CONDER como entidade da Administração Pública indireta, prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, atrai a incidência do Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal), em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.635.716/DF) e com a ADPF 858/BA.

6 - Inexiste omissão relevante sobre cláusula de reajuste ou provocação administrativa, pois o acórdão assentou fundamento prejudicial suficiente (prescrição quinquenal), dispensando aprofundamento contratual.

7 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação da motivação quando já delineadas razões bastantes do julgado, conforme orientação pacífica do STJ (EDcl no REsp 2.045.191/DF; EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC).

8 - O pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício do art. 1.022 do CPC, não autoriza integração do julgado; admite-se prequestionamento implícito quando a matéria foi efetivamente enfrentada.

9 - Os embargos da CONDER evidenciam dissonância formal entre motivação e dispositivo do voto (ID 81220244), que concluiu por “negar provimento à apelação” apesar de reconhecer a reforma da sentença, caracterizando erro material.

10 - O CPC autoriza a correção de erro material em embargos de declaração (art. 1.022) e a retificação de inexatidões materiais a qualquer tempo (art. 494, I), sendo pacífica a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de correção inclusive de ofício.

11 - A correção limita-se a substituir a expressão final “negar provimento à apelação” por “dar provimento”, harmonizando dispositivo e ratio decidendi, sem alteração de mérito e sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 -
Embargos de declaração da LOCADORA DE VEÍCULOS GONTIJO LTDA rejeitados; Embargos de declaração da CONDER acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro material na conclusão do voto (substituição de “negar provimento à apelação” por “dar provimento”).

Tese de julgamento
:

1 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem a suprir inconformismo da parte quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2 - Fundamento prejudicial suficiente, consistente na prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 aplicada à CONDER, dispensa o exame de cláusulas contratuais e de provocação administrativa.

3 - O prequestionamento não autoriza a integração do julgado quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, admitindo-se prequestionamento implícito quando a matéria foi enfrentada.

4 - Erro material na conclusão do voto pode ser corrigido em embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos dos arts. 1.022 e 494, I, do CPC.

5 - Empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se à prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 e ao regime de precatórios, conforme ADPF 858/BA e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 494, I, e 937; Decreto nº 20.910/1932; RITJBA, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.635.716/DF; STJ, EDcl no REsp nº 2.045.191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021; STF, ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 10.10.2022, DJe 03.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração da
DA LOCADORA e ACOLHER os embargos da CONDER
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06